Tribunal: STF
Processo: RE 90263
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
IMPEDIMENTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PRESIDIR AO
JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SEU PRÓPRIO ATO
E NELE PROFERIR VOTO. NULIDADE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE; PRECLUSAO,
CONSEQUENTE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESMEMBRAMENTO DE OFICIO DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO,
COM A CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE EM HONORARIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, NESSA PARTE (SÚMULA 512), E NÃO CONHECIDO, NO
MAIS, POR LHE FALTAREM OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.